Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Apelação. Demanda regressiva movida por seguradora. Danos causados por comprovados defeito nas instalações internas do prédio do usuário. Ausência de nexo causal com o fornecimento de energia elétrica pela concessionária. Improcedência da demanda.